Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo cometido na vigência da L. 11.464/07. Progressão de regime.
1 - Para os crimes hediondos cometidos na vigência da L. 11.464/07 deve incidir as frações de progressão, nos crimes hediondos, de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado é primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.
2 – Se o acordão condenatório, transitado em julgado, estabeleceu que os crimes de estupro de vulnerável ocorreram entre os anos de 1998 a 2007, incide, para efeito de progressão de regime, a L. 11.464/07, de 29.3.07. Eventual mudança de entendimento demandaria exame de fatos e provas para desconstituir o julgado, o que é próprio da revisão criminal.
3 - Agravo não provido.